Tribunal: STF
Processo: ARE 1310815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO NO ART. 81 DA LEI MUNICIPAL Nº 796/99. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ENTE PÚBLICO. AUTORA INICIALMENTE CONTRATADA PELO REGIME JURÍDICO DA CLT QUE OPTOU POR ADERIR AO REGIME ESTATUTÁRIO PREVISTO NO ARTIGO 19 DA ADCT. EQUIPARADA AOS SERVIDORES PARA EFEITO DE ESTABILIDADE. APLICAVEL A AUTORA OS BENEFICIOS PREVISTOS AOS DEMAIS SERVIDORES, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA IGUALDADE. ADICIONAL DE TEMPO SERVIÇO (QUINQUÊNIO), QUE JÁ FOI INCLUIDO, PELA ADMINISTRAÇÃO, AOS PROVENTOS DA AUTORA. DEVIDO O PAGAMENTO DOS VALORES ATRASADOS. EM REEXAME NECESSÁRIO DETERMINADA A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INDICE DO IPXA-E E JUROS DE MORA DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. RESP. 1495146 – MG. RECURSO DE APELAÇAO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. Versa a demanda em analisar se é devida a apelada, professora aposentada, o pagamento das parcelas retroativa de adicional por tempo de serviço, previsto no art. 81 da Lei Municipal nº796/1999, eis que foi contratada, inicialmente, pelo regime CLT, e somente após a constituição de 1988, optou pelo regime estatutário, conforme faculdade conferida pelo artigo 19 do ADCT.
    2. A admissão da Servidora, que supostamente afastaria o regime estatutário ao argumento de que o seu cargo não é efetivo, não merece acolhimento. Isto porque, a Apelada firmou Termo de Opção, passando para o regime estatutário, em 1994, com base na Lei Municipal nº 796/99, sendo irrelevante para dirimir a controvérsia a forma de provimento inicial do cargo, porquanto, na vigência da lei em questão, a autora já exercia o cargo público de professora, há anos.
    3. Destarte, perfeitamente aplicáveis à situação funcional da parte autora as disposições da Lei Municipal nº 699/98, que instituiu o plano de carreira do magistério municipal e, por conseguinte, também da Lei Municipal nº 796/99, que altera disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Miracema, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade
    4. Nesse contexto, analisando a ficha financeira da apelada, a Administração Pública lhe conferiu o recebimento de parcelas a título de tempo de serviço, estes incorporados aos seus proventos (index 00010).
    5. Diante da verificação de que o benefício de adicional por tempo de serviço é destinado aos servidores ocupantes de cargo público, inclusive os comissionados, prospera a pretensão do demandante de perceber as diferenças remuneratórias relativas a triênios e quinquênios retroativos, observada a prescrição quinquenal.
    6. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, ficando mantido o índice da caderneta de poupança, no tocante aos juros de mora. Desta forma, com relação a correção monetária, acompanha-se o entendimento firmado no Resp 1495146 – MG, devendo ser considerado para fins de atualização do crédito devido a autora, o índice do IPCA-E.
    7. Reforma da sentença, em reexame necessário, para determinar a incidência do IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para cálculo dos juros de mora.
    8. Recurso conhecido e desprovido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente